Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713614-88.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: GILMAR ALVES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. TEMA 1.085 DO STJ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira demandada contra a decisão que concedeu gratuidade de justiça ao autor e deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos mensais das parcelas do contrato de empréstimo em sua conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) se é admissível a impugnação, por meio de agravo de instrumento, da decisão que concede gratuidade de justiça ao autor; (II) se é cabível a revogação da autorização de débito automático em conta-salário, mesmo havendo cláusula contratual autorizando os descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC não ampara a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere gratuidade de justiça. Logo, o agravo de instrumento é inadequado para agravar da decisão Id. 228624051, que concedeu gratuidade de justiça ao autor, por não ser hipótese prevista no taxativo rol do art. 1.015 do CPC. 4. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos. 5. No julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente quando autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, o Tribunal Superior facultou ao consumidor cancelar a autorização dos descontos. 6. No caso concreto, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. Tese de julgamento: “1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere gratuidade de justiça, por não ser hipótese elencada no art. 1.015 do CPC. 2. É assegurado ao consumidor o direito de revogar a autorização de débito automático em conta corrente ou conta-salário, mesmo que prevista em cláusula contratual, conforme a Resolução Bacen no 4.790/2020 e o Tema 1.085 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100 e 1.015; e Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP). A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil, sustentando que a revogação unilateral do débito automático afronta os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé e da função social do contrato. Argumenta que a forma de pagamento pactuada é cláusula essencial do mútuo, expressamente autorizada, e sua alteração gera desequilíbrio contratual, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda. Invoca o entendimento consolidado no Tema 1.085/STJ, que admite descontos autorizados em conta corrente, inclusive para recebimento de salários. Ressalta a legalidade da cláusula, o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Requer, assim, a reforma da decisão para manter a autorização de débito automático e afastar as condenações impostas. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N